Tribunal: STF
Processo: RE 84596
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-22
Data de publicação: 1976-09-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUIZOS CAUSADOS POR DIRETORES DE SOCIEDADE
ANONIMA.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO ACIONISTA, O QUAL, TODAVIA, NÃO LOGROU
DEMONSTRAR QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS EM QUE ASSENTOU A DEMANDA (DL.
N. 2.627/40, ARTIGO 121, PAR. 1, I E II).
II. AFRONTA A COISA JULGADA NÃO RECONHECIDA. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
COMPROVADO. (REGIMENTO INTERNO, ARTIGO 305, SÚMULA N. 291).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, POIS SEU DESIDERATO
VERDADEIRO E O REEXAME DA PROVA, INVIAVEL NOS TERMOS DA SÚMULA N.
279.